Tribunal: TJPA
Processo: 0812918-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812918-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ERENILSON DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Prorrogação da permanência em presídio federal. Alta periculosidade. Liderança em organização criminosa. Requisitos legais persistentes. Fundamentação idônea. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Erenilson dos Santos Dias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA que deferiu a renovação de sua permanência, pelo prazo de 360 dias, no Sistema Penitenciário Federal, especificamente na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, com fundamento no art. 3º da Lei nº 11.671/2008, ante a persistência de riscos à segurança pública e à ordem do sistema penitenciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da legalidade e da necessidade da prorrogação da permanência do agravante em presídio federal: (i) saber se a decisão agravada apresenta fundamentação idônea e atual, conforme exige o art. 93, IX, da CF/88; (ii) saber se os requisitos legais previstos nos arts. 3º e 10, §1º, da Lei nº 11.671/2008 persistem, justificando a medida excepcional; (iii) saber se há ilegalidade na prorrogação da permanência diante da alegada possibilidade de progressão de regime do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante encontra-se custodiado no Sistema Penitenciário Federal desde 2019, com sucessivas renovações de sua permanência deferidas pelo Juízo de Execuções de origem, lastreadas em relatórios da SEAP/PA que apontam seu histórico de alta periculosidade, envolvimento em organização criminosa (CVRL-PA) e comportamento carcerário de liderança negativa.

4. Os relatórios mais recentes destacam sua atuação como “Idealizador de Missões” e “Conselheiro Rotativo 091”, além da existência de fugas anteriores e articulações para evasões em massa, configurando risco real de desestabilização do sistema prisional estadual.

5. A decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada, respaldada em elementos concretos, contemporâneos e oficialmente documentados, o que afasta as alegações de ausência de motivação (CF, art. 93, IX).

6. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem admitido a prorrogação da permanência em presídios federais diante da persistência dos motivos ensejadores da medida, independentemente da existência de fatos novos.

7. A alegação de incompatibilidade com eventual direito à progressão de regime não prevalece, pois o STF e o STJ já firmaram entendimento no sentido de que tal direito deve ser sopesado com a necessidade de manutenção da ordem pública e da segurança penitenciária.

8. A medida, embora excepcional, observa os princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade, com amparo no art. 10, §1º, da Lei nº 11.671/2008 e no art. 3º do Decreto nº 6.877/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A renovação da permanência de apenado em estabelecimento penal federal, por prazo determinado, é admissível quando persistirem os fundamentos legais que justificaram a medida original, não sendo exigível fato novo, conforme art. 10, §1º, da Lei nº 11.671/2008. 2. Decisão judicial de prorrogação da permanência, devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, é compatível com os princípios constitucionais da motivação, legalidade e proporcionalidade, mesmo diante de eventual expectativa de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; art. 37, caput; art. 93, IX; Lei nº 11.671/2008, arts. 3º, 4º, 5º e 10; Decreto nº 6.877/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814185-09.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025;

TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0819681-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024; TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0804186-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/06/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ERENILSON DOS SANTOS DIAS
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução da Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000014-80.2019.8.14.0401, deferiu sua permanência em Sistema Penitenciário Federal.

Em
razões recursais
(ID
21249556 – Págs. 03/21)
, pugna,
preliminarmente
, pela gratuidade da justiça.

No
mérito
, alega que a decisão sobre o incidente de transferência do agravante não rebate qualquer argumento da defesa, tal como a renovação do apenado não se encontra abarcada na persistência dos motivos estampados no art. 3º do Decreto nº 6.877/2009.

Alega, ainda que, não há qualquer fundamentação baseada em indícios reais que sustentem a manutenção de ERENILSON DOS SANTOS DIAS no SPF, devendo, portanto, ser reformada a decisão, ante ausência dos requisitos para a manutenção do recorrente em presídio federal.

Afirma que o juízo
a quo
chegou a fundamentar a renovação da permanência do interno no Sistema Penitenciário Federal (SPF) sob o argumento de que o advogado que o representa, também representa outros internos considerados como liderança. Tal fundamentação é manifestamente ilegal e inadequada, uma vez que a atuação do advogado, exercida em conformidade com a lei e a ética profissional, não pode ser utilizada como justificativa para a decisão judicial.

Esclarece que a justificativa apresentada pela autoridade judicial é excessivamente abstrata carecendo de fundamentação robusta para respaldar uma medida de tal magnitude. Essa lacuna fere, de maneira substancial, o princípio inscrito no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil, requerendo, portanto, a revisão da decisão.

Aduz, também, que o interno já está com o direito a progredir ao regime semiaberto vencido desde 24/06/2020. Assim, as alegações esposadas para justificar a manutenção do interno na penitenciária federal devem ser sopesadas com o fato de que ele já está na iminência da progressão de regime, situação incompatível com a sua manutenção no sistema prisional federal.

Dessa maneira, requer seja intimada Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, para que apresente as provas das informações do Relatório de Inteligência, bem como apresente os seguintes quesitos atinentes aos Relatórios de Inteligência: 1. Quais meios investigativos foram utilizados para a conclusão desses relatórios? 2. Quais equipes efetuaram as diligências investigativas? Quais a lista dos investigadores, policiais ou agentes envolvidos na condução da investigação? 3. Quais foram os cronogramas dos eventos? 4. Quais foram os principais acontecimentos, ordem das ações investigativas e marcos importantes ao longo do processo de investigação? 5. Quais foram as provas coletadas? 6. Apresentação detalhada das provas coletadas durante a investigação? os depoimentos, testemunhos, documentos, registros, vídeos, áudios, fotografias, entre outros?? 7. Apresentação da análise das provas; 8. Avaliação e interpretação das provas coletadas, buscando estabelecer conexões; 9. Identificação de padrões para conclusões; 10.E a conclusões? Os resultados da investigação, incluindo quais crimes foram identificados, as pessoas suspeitas de envolvimento e as evidências que corroboram essas conclusões. E, seja reformada a r. decisão e ante a falta contemporaneidade, clareza e congruência (Art. 50 da Lei n° 9.784/99), assim faltando -lhe motivação (Art. 37, caput e Art. 93, X da CRF) aliás clara ausência de fundamentação idônea e legal, violando assim os princípios mais basilares da execução penal, determine o retorno do apenado ao Estado do Pará. Por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme os preceitos do Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil.

Em
contrarrazões
(ID
21249561 – Págs. 25/29)
, o
Parquet
de 1º Grau, entende que o referido recurso deve ser conhecido, mas não provido, mantendo-se os exatos e prudentes termos da
r
. sentença do MM. Juízo
“a quo”
, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 21249563 – Pág. 34), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu
improvimento
, de modo que a decisão seja mantida.

Em 08/10/2024, a defesa atravessou petição requerendo a sua intimação para realização de
sustentação oral
do presente Agravo em Execução.

Os autos vieram a mim redistribuídos, na data de 21/01/2025, em razão da prevenção apontada pelo Exmo. Des. Rômulo Nunes, em face do julgamento do Agravo em Execução 0816709-47.2022.8.14.0000, a qual acolhi em 03/02/2025.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta
presencial, com sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A priori,
mister frisar que a defesa do agravante alega,
preliminarmente
, a gratuidade da justiça.

Assim,
defiro a gratuidade da justiça em favor do agravante
, dada sua alegada hipossuficiência, de modo a não dispor de condições de arcar com as custas do processo.

Passo a analise do mérito.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (ID nº 21249562), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000014-80.2019.8.14.0401,
deferiu a renovação da transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior
.

Não lhe assiste razão.

A transferência e permanência de presos, provisórios ou condenados, para estabelecimentos penais federais de segurança máxima é regulada pela Lei n.º 11.671/2008 e pelo Decreto n.º 6.877/2009.

A Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, não promoveu nenhuma alteração na Lei nº 11.671/2008, no sentido de transferir a competência para deliberação sobre permanência de executado no sistema prisional federal ao Juízo Federal corregedor que acompanha a execução penal na penitenciária federal:

“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

Art. 4
o
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 1º A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente.

(...)

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”
(grifei)

A que se pode notar, a fase judicial de transferência de presos para o Sistema Penitenciário Federal é
constituída por duas etapas
: a primeira se dá com a admissibilidade, pelo juízo de origem, da necessidade da transferência do preso; a segunda, mediante
decisão prévia e fundamentada do juízo federal da seção ou subseção judiciária do estabelecimento de destino,
após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória (arts. 4º e 5º da Lei nº 11.671/08). A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Entretanto, havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, decidir pela manutenção ou revogação da medida (art. 5º, § 5º e § 6º da Lei nº 11.671/08).

Observa-se, portanto, que, nos termos do que determina a norma em destaque, tanto o Juízo Estadual quanto o Federal atuam no procedimento para transferência de presos de estabelecimento estadual para federal, permitindo-se que, em situações excepcionais, a permanência na Penitenciária Federal seja renovada, mediante solicitação motivada do Juízo de origem,
não impondo a lei limite de renovação.

No caso, cumpre anotar que o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa. Verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim se pronunciou a autoridade
a quo
em tal solicitação:

“(...) Informado a este juízo, por meio do Relatório da Coordenação-Geral de Classificação e Movimentação de Presos – Ofício nº 384/2024/Controle_de_Permanência/CGCMP/DISPF /DEPEN/MJ (seq. de n° 358.1), a expiração do prazo de permanência do apenado no SPF em 06de junho de 2024.

A SEAP solicitou a permanência do apenado no SPF por meio do Ofício n° 1088/2024/GAB/DEC/SEAP/PA (seq. de n° 363.1) bem como do Relatório de Inteligência nº 109.2024/ASI/SEAP/PA (seq. de n° 363.1 )

O pedido está fundamentado na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado seria influência nociva em face de ser liderança junto à massa carcerária, de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) promoveria eventual fortalecimento de facções, problema que assola o país.

Ato contínuo, manifestou-se o Ministério Público pela permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal (seq. 372.1).

A defesa manifestou-se contrária a permanência do apenado no SPF (seq. de n° 378.1).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

É importante destacar que o equilíbrio entre a necessidade de manter a segurança nas prisões e o respeito aos direitos humanos dos detentos é um desafio constante.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado na linha de que "em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial" (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma. Min. Relatora Rosa Weber. Data da decisão: 11/03/2014).

A aplicação do RDD deve ser guiada pelo princípio do contraditório, pela supervisão judicial e pelo respeito aos direitos fundamentais, a fim de evitar abusos e arbitrariedades, no caso, o requerente invoca questionamentos genericos para atacar o relatório, que passa a embasar a presente decisão, relatórios que demonstram a periculosidade do apenado e a necessidade de sua permanencia no SPF, como passaremos a demonstrar.

A SEAP ratifica o pedido de renovação de permanência do apenado no SPF.

Nesse contexto, a SEAP afirma no RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA nº 109/2024/ASI/SEAP/PA (em anexo), ERENILSON DOS SANTOS DIAS, possui em seu histórico criminal extensa ficha, no qual constam 05 (cinco) processos criminais em situação de condenado e outros 04 (quatro) processos em situação de provisório, tendo incorrido nos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Segue o relatório, informando que ERENILSON DOS SANTOS DIAS, antes de sua transferência ao presídio federal, encontrava-se em posição de liderança, ocupando a função de “IDEALIZADOR DE MISSÕES” na organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL-PA), nos bairros Águas Brancas, Aurá e Invasão Mariguella, concomitante a função de “CONSELHEIRO ROTATIVO 091”, dentro da referida OrCrim. Ainda, ressalta-se que a referida pessoa privada de liberdade (PPL) também é considerada como interno de alta periculosidade, com grande articulação intra e extramuros e detentor de liderança negativa perante aos demais custodiados no cárcere e, enquanto esteve custodiado no sistema penitenciário do estado do Pará, figurou com resistência e recusa aos procedimentos de segurança, visando manter a instabilidade e fragilidade pertinentes ao sistema penitenciário, naquele momento.

Segundo o relatório, o apenado em comento possui em seu prontuário carcerário uma fuga, datada de 24/08/2009 durante sua custódia da atual Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS SANTA IZABEL) e uma evasão (não retorno de saída temporária), em 14/10/2015 da atual Casa de Humanização, Assistência e Proteção ao Apenado de Belém (CHAPA BELÉM). Assim, destaca-se ainda que há indícios de que o apenado em comento, juntamente com outras lideranças da organização criminosa do CVRL-PA, articulou uma fuga em massa do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, localizado na Vila de Americano, que contou com o apoio de outros transgressores da lei, portando vasto armamento de grosso calibre, no ano de 2019.

O relatório indica que a OrCrim – CVRL, está reorganizando sua logística para retomar e intensificar os ataques contra os agentes de segurança pública, inclusive com planos de ataques contra prédios públicos e até mesmo contra bases das forças de segurança, e o apenado em comento, por ocupar posição de prestigio, ter articulação intra e extramuros, bem como possuir perfil de agente delituoso de elevada periculosidade, no interior da OrCrim, influenciar fortemente a massa carcerária e ter apoio externo, afigura-se como peça fundamental nesta reestruturação.

Outrossim, é válido ressaltar, que informações do relatório de inteligência, diz que o interno é patrocinado pelos mesmos causídicos que patrocinam a alta cúpula do Comando Vermelho, revelando, assim, que tal custodiado é relevante para dar continuidade as atividades de reestrutura do grupo criminoso.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado ERENILSON DOS SANTOS DIAS ,no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008).

Providencie a remessa deste procedimento de renovação de permanência do apenado, inclusive a presente Decisão, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal (art. 5º, §4º, c/c art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008) bem como ciência às partes e à SEAP. (...)”

Nesse sentido, pela leitura acurada da decisão recorrida, não há que se falar na alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos lançados, uma vez que amparados em elementos investigativos colhidos pela SEAP, demonstrando a presença dos requisitos necessários a manutenção do agravante no sistema penitenciário
federal
, dada a sua elevada periculosidade, nos moldes do que autoriza o art. 10, §4º, da Lei n. 11.671/2008 c/c art. 3º do Decreto nº. 6.877/2009.

O presente caso demonstra a existência de um real interesse na
manutenção da segurança e ordem pública
, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; e o registro de várias fugas e prisões.

Evidenciam os autos que o apenado atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, possuindo a função de “Conselheiro ROTATIVO 091” concomitante ao cargo de “Idealizador de Missões” nos bairros Águas Brancas, Aurá e Invasão Mariguella neste Estado, possuindo elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. ALTA PERICULOSIDADE. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES contra decisão que renovou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima, com base em sua alta periculosidade, liderança em organização criminosa e comportamento carcerário inadequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes e atuais os requisitos legais para a renovação da permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, à luz do art. 10, §4º, da Lei n. 11.671/2008 e do art. 3º do Decreto n. 6.877/2009.

III. Razões de decidir

3. O agravante possui comprovado histórico de alta periculosidade, com relevante papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, ocupando o cargo de “Conselheiro Permanente”, articulando ações criminosas dentro e fora do cárcere.

4. Constam registros de repetidas fugas e atos de indisciplina, além de envolvimento em crimes graves como roubo qualificado, homicídio e cárcere privado.

5. Relatórios atualizados da SEAP/PA indicam comportamento inadequado inclusive no sistema federal, justificando a medida excepcional de permanência em presídio federal.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade ou ilegalidade na renovação em comento.

7. Precedentes desta Corte em casos análogos confirmam a legalidade e adequação da medida adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814185-09.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

PROCESSO Nº 0819681-53.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAMON GOMES DOS SANTOS (ADV. IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - OAB/PE 33.626)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0819681-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

PROCESSO Nº 0804186-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WALERSON OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JEAN OLIVER JOSE GARCIA (OAB-PA 63.263)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PREDÍDIO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. FATO NOVO. DESNECSSIDADE. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. SEGREGAÇÃO PRÓXIMA AOS FAMILIARES. IMPROVIMENTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DECISÃO MANTIDA

1. É cediço que para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal não é necessária a ocorrência de fatos novos, sendo indispensável, tão-somente, a demonstração de que persistem os motivos de segurança pública que ensejaram a inclusão do preso em presídio federal. (Enunciado 06 do Fórum Permanente do SPF).

2. Atendidas as exigências legais, comprovado que os motivos que ensejaram a inclusão no Sistema Penitenciário Federal ainda persistem, e não sendo exigíveis fatos novos para a manutenção da custódia excepcional em presídio federal, tem-se como justificada a prorrogação da permanência do agravante em Penitenciária Federal de segurança máxima, no interesse da segurança pública e do próprio preso, como apontado pela defesa.

3. O direito de permanecer recluso próximo aos familiares não se sobrepõe ao interesse coletivo, seja porque não se trata de direito absoluto, seja porque a segregação tem como especial finalidade, justamente, mantê-lo afastado do grupo criminoso ao qual pertencia.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0804186-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/06/2024)

Ressalte-se que a r. decisão está calcada nas informações prestadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, órgãos componentes da Administração Pública que gozam, portanto, de fé pública, não havendo que se falar em “meras suposições” acerca da periculosidade do réu.

Por derradeiro, o pedido da defesa para que seja intimada a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a fim de apresentar as provas das informações do Relatório de Inteligência, com os quesitos requeridos no presente agravo, deve ser intentado em 1º grau.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2025